Tribunal: TJBA
Processo: 0701241-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0701241-18.2021.8.05.0001 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Emerson Santana dos Santos Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. RÉU. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO. REGIME. RECRUDESCIMENTO. REINCIDÊNCIA. IDONEIDADE. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I. Recorrente condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV), sendo-lhe fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em face da reincidência. II. Recurso sem controvérsia quanto à prática do delito, voltando-se, exclusivamente, à impugnação ao regime de cumprimento da pena pessoal, sob o fundamento de que indevidamente agravado. III. Intervenção da Procuradoria de Justiça concludente pelo não provimento do recurso. 1. Não havendo no recurso controvérsia acerca da autoria ou materialidade da conduta, mas, ao revés, a objetiva delimitação da insurgência à pretensão de que se modifique o regime fixado para o inicial cumprimento da pena, despicienda se mostra a reanálise do conjunto probatório atinente à efetiva existência das incontroversas ações imputadas ao réu, inclusive por ele formalmente confessadas. 2. À luz da sistemática progressiva dos regimes de cumprimento das penas privativas de liberdade, em compasso com os critérios para tanto incidentes, previstos no art. 33 do Código Penal, a constatação de que o réu é reincidente justifica o agravamento do regime diretamente correspondente ao quantum da pena. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que a condenação do réu corresponda à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, cuidando-se de agente reincidente, não há, face das circunstâncias judiciais favoráveis, nulidade no recrudescimento intermediário do regime inicial para o cumprimento daquela, para que seja fixado como o semiaberto. Inteligência da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 0701241-18.2021.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, Emerson Santana dos Santos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator